Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701445-67.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ANDRE DE OLIVEIRA PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONECIMENTO DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas dos delitos dispostos nos artigos 305 e 306 da Lei n. 9.503/97, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e evasão do local de acidente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. i) A controvérsia consiste em saber se os depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência e fizeram a abordagem são suficientes para ampararem o decreto condenatório. ii) Se há provas suficientes para afirmar que o apelante estava com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e que se afastou do local do acidente. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. O testemunho dos policiais adquire especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais 4. Diante da recusa do motorista em realizar o teste de alcoolemia por ocasião da abordagem, é possível constatar a embriaguez por meio do Relatório de Embriaguez confeccionado pelos agentes públicos. 5. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante e evasão do local de acidente imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 6. De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação integral com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, para redimensionar o quantum da pena. IV- DISPOSITIVO 7.Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos155 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a condenação. Afirma que a condenação do recorrente se baseou exclusivamente em relatos policiais e elementos produzidos apenas na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos artigos155 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023